Tribunal: TRF3
Processo: 5007765-60.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
272/1327)

5007765-60.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007765-60.2018.4.03.6183

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PRISCILA SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA DE SOUZA AMORIM - SP350258-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO SILVEIRA QUINELATO

ADVOGADO do(a) APELADO: STELLA MARA DA ROS SOARES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de pensão por morte à filha maior inválida do segurado falecido em 18.04.2008.

A autarquia previdenciária alega que a invalidez da autora se deu após os 21 anos e sustenta inexistência de dependência econômica, por já ser titular de benefício previdenciário.

A decisão agravada reconheceu a condição de dependente da autora, com base em laudo médico que atestou incapacidade total e permanente em 2008, anterior ao falecimento do segurado, ainda que posterior à maioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da qualidade de dependente, para fins de concessão de pensão por morte, à filha maior de 21 anos cuja invalidez teve início antes do óbito do instituidor do benefício, ainda que após a maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/1991, a dependência econômica do filho inválido é presumida.

A jurisprudência entende que a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor da pensão, sendo prescindível que preexista ao atingimento da maioridade.

O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos da apelação.

Aplica-se a Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido quando a invalidez for anterior ao falecimento do segurado, ainda que posterior ao atingimento da maioridade. 2. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o; 26; 74; 77; 102; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; TRF3, 8a Turma, AI 5032063-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 21.10.2024; TRF3, 8a Turma, ApCiv 5010398-44.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 23.02.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007765-60.2018.4.03.6183

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA DE SOUZA AMORIM - SP350258-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO SILVEIRA QUINELATO

ADVOGADO do(a) APELADO: STELLA MARA DA ROS SOARES

APELADO: PRISCILA SOARES DE OLIVEIRA FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível movida contra sentença que concedeu o benefício de pensão por morte à autora, filha maior inválida do segurado falecido em 2008.

Sustenta o agravante, repisando os argumentos da apelação, que a autora não ostenta a qualidade de dependente, pois a condição de invalidez teve início após os 21 anos de idade, o que, segundo argumenta, afastaria o direito ao benefício. Argumenta, ainda, ausência de comprovação de dependência econômica, especialmente diante do fato de a autora já receber benefício previdenciário próprio. Invoca o disposto nos artigos 16 e 77 da Lei no 8.213/91 e nas normas regulamentares, alegando que a dependência econômica deve ser anterior à perda da qualidade de dependente e não pode ser readquirida com a superveniência da invalidez. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada ou o julgamento colegiado do recurso.

Com resposta do agravado.

É o relatório.

VOTO

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Art. 74 e Art. 26).

Para a concessão do benefício são requisitos a qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito, bem assim a comprovação da qualidade de segurado do falecido, ou, independentemente da perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria (Lei 8.213/91, Art. 15 e Art. 102, com a redação dada pela Lei 9.528/97; Lei 10.666/03).

O óbito do genitor da parte autora, então menor de 21 (vinte e um) anos, ocorreu em 18/04/2008 (ID. 170744585, pág. 5 - certidão de óbito).

A qualidade de segurado do de cujus encontra-se demonstrada, vez que era titular do benefício de aposentadoria por invalidez (ID. 170744585, págs. 13 e 14).

A dependência econômica do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4o da Lei 8.213/91 (Redação dada pela Lei no 12.470/2011).

A autora é filha maior e inválida do falecido.

Como consignado na decisão agravada:

"No que concerne à condição de maior inválida da parte autora, restou demonstrada nos autos. Constata-se que o laudo médico pericial judicial lavrado em 28/08/2019 (ID. 170744598) concluiu pela incapacidade total e permanente da parte autora em 2008, o que enseja a sua invalidez nos termos do artigo 16, I da Lei no 8.213/91.

A parte recorrida nasceu em 11/08/1989 (ID. 170744584). O fato de a incapacidade ter sido reconhecida a partir de 2008 pelo perito judicial, momento em que a parte autora já era maior de 21 anos, não afasta o direito à percepção da pensão, desde que seja anterior ao óbito do segurado."

A sentença reconheceu a condição de dependente e determinou a concessão da pensão por morte desde a data da cessação, que se deu em 11/08/2010, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

A decisão monocrática manteve a sentença com base na jurisprudência dominante do STJ e da 8a Turma desta Corte, no sentido de que existia a qualidade de dependente, comprovada que a invalidez é anterior ao falecimento do instituidor, e não que ela preexiste ao momento em que a parte completa 21 anos. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR E INVÁLIDO

- Requisitos da pensão por morte dispostos nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91, quais sejam, a qualidade de segurado do instituidor e a relação de dependência econômica entre ele e os requerentes do benefício.

- Ao reconhecimento da qualidade de dependente basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao falecimento do instituidor, prescindível que ela preexista ao momento em que a parte completa 21 anos. Precedentes.

- Hipótese em que há indicativos suficientes nos autos da existência dos requisitos legais à concessão da tutela antecipada.

- Agravo de instrumento ao qual dá provimento".

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032063-65.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 21/10/2024, DJEN DATA: 24/10/2024)

"PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE GENITORA APÓS A LEI No 9.528/97. FILHO MAIOR E INVÁLIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ DO BENEFICIÁRIO ANTERIOR AO ÓBITO DA INSTITUIDORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.

I- Trata-se de ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de genitora. Tendo o óbito ocorrido em 17/6/04, são aplicáveis as disposições da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.

II- Da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que os requisitos para a concessão do benefício compreendem a dependência dos beneficiários e a qualidade de segurado do instituidor da pensão.

III- No que tange à dependência econômica, a teor do disposto no art. 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, entre outros, o filho inválido, cuja dependência é presumida, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Porém, a presunção é relativa, admitindo prova em contrário.

IV- Quadra ressaltar que a Lei de Benefícios não exige, para fins de concessão de pensão por morte, que a incapacidade do dependente seja anterior à data em que completou 21 anos de idade, bastando comprovar que a sua invalidez precede a data do óbito do instituidor.

V- Como bem asseverou a I. Representante do Parquet Federal a fls. 203 (id. 140412639 – pág. 8), "Embora a perícia aponte a probabilidade de que o início da incapacidade (sic) seja anterior à data do laudo de interdição (03 de abril de 2006), não há evidências de que seja anterior a 17 de junho de 2004, data do óbito. Ademais, não há qualquer prova de que o autor residia com sua genitora ou de que era dela dependente economicamente."

VI- Dessa forma, não tendo sido demonstrada a alegada dependência econômica do autor em relação à genitora, não há como possa ser concedido o benefício pleiteado.

VII- Apelação da parte autora improvida".

(TRF3, 8.a Turma, ApCiv n.o 5010398-44.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 23/02/2021)"

O agravo interno interposto pelo INSS, todavia, limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos expendidos na apelação anteriormente rejeitada, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Embora seja cabível a interposição de agravo interno para submissão da matéria ao colegiado, é imprescindível que haja impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão monocrática, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, diante da manifesta deficiência de fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto, com fundamento na Súmula 182 do STJ c/c art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de pensão por morte à filha maior inválida do segurado falecido em 18.04.2008.

A autarquia previdenciária alega que a invalidez da autora se deu após os 21 anos e sustenta inexistência de dependência econômica, por já ser titular de benefício previdenciário.

A decisão agravada reconheceu a condição de dependente da autora, com base em laudo médico que atestou incapacidade total e permanente em 2008, anterior ao falecimento do segurado, ainda que posterior à maioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da qualidade de dependente, para fins de concessão de pensão por morte, à filha maior de 21 anos cuja invalidez teve início antes do óbito do instituidor do benefício, ainda que após a maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/1991, a dependência econômica do filho inválido é presumida.

A jurisprudência entende que a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor da pensão, sendo prescindível que preexista ao atingimento da maioridade.

O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos da apelação.

Aplica-se a Súmula 182 do STJ, que inviabiliza agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido quando a invalidez for anterior ao falecimento do segurado, ainda que posterior ao atingimento da maioridade. 2. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e § 4o; 26; 74; 77; 102; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; TRF3, 8a Turma, AI 5032063-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 21.10.2024; TRF3, 8a Turma, ApCiv 5010398-44.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, com fundamento na Súmula 182 do STJ c/c art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão